Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devidamente comprovados os elementos da conduta do crime de importunação sexual através do depoimento das vítimas e das testemunhas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
3. Em que pese o crime de furto que o réu foi condenado tenha transitado em julgado após o cometimento do delito de importunação sexual objeto da presente ação, o trânsito em julgado ocorreu antes da sentença ora impugnada, sendo o fato anterior ao crime objeto da presente ação penal, de modo que pode ser considerado para fins de maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ
4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem entendido ser razoável e proporcional a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo), obtida na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Tendo em vista que o réu foi considerado revel, e negou a prática do crime na delegacia, não há confissão nos autos, inviabilizando o acolhimento da tese defensiva.
6. Recurso conhecido e não provido.